Tribunal: TJPA
Processo: 0805750-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805750-96.2019.8.14.0040

APELANTE: SEBASTIANA SOUSA DA SILVA

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DEVIDAMENTE CONTESTADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR QUITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Relativamente à possibilidade de aplicabilidade da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC, verifica-se dos autos que a parte apelada ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença apresentou bem passível à penhora com registro claro no sentido de que pretendia quitar o débito, porém, em valor seu valor escorreito. Multa não aplicável ao caso. Objetivo que ultrapassa a mera condição de garantia do juízo. Precedente do STJ (REsp 1834337/SP 2019 de Relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi;

2.

O pronunciamento judicial não está afeto tão somente às argumentações e cálculos apresentados pela parte devedora, mas, sobretudo, deve considerar a pretensão a ser executada.

3.

Deve-se observar que, em sede de contestação à impugnação de sentença, a parte credora reafirmou o entendimento exordial no sentido de que
a Súmula 543 do STJ (juros de mora) estabelece que na hipótese de resolução do contrato o valor deve ser devolvido de forma imediata e que caberia à parte executada efetuar o pagamento na rescisão contratual ocorrida em 13.06.2014 de R$ 13.009,75.

4.

Ademais,
imperioso se faz observar que o agravo de instrumento outrora interposto, repisam as argumentações trazidas na presente apelação, tendo sido julgado como não conhecido, solução que já transitou em julgado, dada a ausência de insurgência recursal da parte apelante.

5.

Cálculos que foram saneados em decisão anterior à sentença, no momento em que foi apreciada, de modo específico, a impugnação ao cumprimento de sentença. Matéria que foi objeto de agravo de instrumento não conhecido pelo relator ante a perda superveniente do objeto.
Ausência de estrita congruência das argumentações aos termos da sentença que, não previu em nenhum de seus capítulos qualquer minúcia referente aos cálculos apresentados pelas partes.

6.

Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por quitação. Hipótese em que se afigura inclinação à comportamento contraditório pela parte apelante.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
sessão ordinária presencial
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
SEBASTIANA SOUSA DA SILVA,
inconformada com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou extinto o processo por quitação, nos termos dos artigos 924, II, 925 e 487, I, todos do CPC.

Em suas razões (ID nº 5627905) argumenta que a sentença merece reforma, tendo em vista que a parte recorrida em sua impugnação não alegou que os juros de mora cobrados na fase de cumprimento estariam equivocados, limitando-se a arguir excesso dos honorários e da multa prevista no art. 513, § 1º do CPC.

Afirma que os juros de mora devem ser aplicados desde a rescisão contratual, esclarecendo que o recorrente não efetuou qualquer pagamento no prazo previsto do artigo 523 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito com a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1º do Código de Processo civil, eis que o oferecimento de bem a penhora não fasta a aplicação da multa.

Destaca que o advogado da recorrente teve trabalho adicional ao interpor os recursos de agravo de instrumento e a presente apelação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para determinar-se o prosseguimento do feito com a reforma do cálculo para contagem dos juros de mora desde a rescisão contratual, aplicação de multa prevista no art. 523, § 1º do CPC por entender que o oferecimento de bem em garantia não afasta a aplicação da multa e a fixação de honorários no cumprimento de sentença e sua majoração nos termos do art. 85 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (id nº 5627910) pela qual a parte recorrente enfatiza que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando que o valor indicado está correto, caracterizando excesso de execução, o que foi reconhecido pelo juízo
a quo
.

Assevera que, em momento algum, se eximiu de pagar o valor correto, apenas tendo apresentado impugnação demonstrando que o valor indicado pela parte apelada é incorreto e que, inclusive, com o fito de evitar a mora, indicou à penhora/caução um lote residencial avaliado em R$ 174.456,19 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos).

Destaca que a caução foi suficiente, haja vista que o valor indicado equivocamente no cumprimento de sentença foi de R$ 42.589,23 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) e o imóvel indicado possui valor superior de R$ 174.456,00 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), o que por si só afasta a aplicabilidade do art. 523 do CPC.

Ressalta que a cumpriu integralmente a obrigação estipulada, razão pela qual esta apelação deve ser julgada totalmente improcedente.

Aponta que o presente recurso afigura-se protelatório, uma vez que a obrigação já foi cumprida.

Pleiteia, assim, o improvimento do recurso para manter-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, condenando-se a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual, da qual foi retirado a pedido da parte apelante por optar pela sustentação de sua tese oralmente (id nº 17033120).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em averiguar o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por quitação (id nº 5627903).

Com efeito, referente ao delineamento fático, tem-se que após o pedido de cumprimento de sentença (id nº 5627845) a parte apelada B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. apresentou impugnação de sentença (id nº 5627872), devidamente contestada pela parte apelante, Sra. Sebastiana Sousa da Silva (id nº 5627883) que, na oportunidade, expôs cálculo atualizado nos moldes do art. 523 do CPC.

Em apreciação, o Juízo de primeira instância proferiu decisão (id nº 5627886) nos seguintes termos:

“(...)
ANTE O EXPOSTO, acolho em parte a impugnação para extirpar o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios da parte exequente, definindo como valor correto R$ 25.746,56 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), o qual deverá ser devidamente atualizado monetariamente a partir da data da publicação da sentença devendo o executado efetuar o pagamento voluntário do valor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários no importe de 10% do valor exequendo, na forma do art. 523 do CPC. (...)”.

Em face da decisão destacada
a parte apelante opôs embargos de declaração (ID nº 5627888 - rejeitados) e agravo de instrumento (ID nº 5627901 – não conhecido).

Nessa senda, precisamente acerca da fluência do prazo a ser considerado para fins de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC
[1]
de modo harmônico com a expressão “pagamento voluntário” o STJ ao julgar o REsp 1834337/SP assim estabeleceu posicionamento:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, § 1º, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios. 3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1834337 SP 2019/0066322-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019 RSDCPC vol. 123 p. 117)”

Como bem pode se perceber, o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa pelo devedor nesse sentido, sem a qual deve aguardar o término do prazo previsto no
caput
do (art. 523, caput do CPC/15), para só então se considerar o depósito, indene de dúvida, como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução.

Nessa esteira, impende observar que em sua impugnação a parte apelada consignou, expressamente, no documento vinculado ao ID nº 5627872 a seguinte inferência:

“(...)
Informa ainda a executada que não está se eximindo de pagar o valor correto devido e por cautela a fim de evitar que os valores sejam constritos em sua conta bancária, antes que seja apurado corretamente o valor devido, sendo este método mais gravoso, vem com o devido respeito e acatamento, à digna presença de Vossa Excelência, indicar à penhora/caução o lote residencial, localizado na Avenida U, Qd. 424, Lt. 04, localizado no Residencial Cidade Jardim Jardim IX, aprovado pelo município e registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Parauapebas/PA, sob n.º B-01, matrícula n.º 25.177, avaliado em R$ 174.456,19 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos, de propriedade da executada, ora executada Impugnante, cujo o mesmo foi objeto de rescisão com o Impugnado, conforme comprova o antigo contrato e tabela de avaliação que segue no anexo. (...)”

Dessa feita, resta clara a finalidade da indicação do bem à penhora pelo devedor, enquanto não finalizado o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido de
quitar o débito indicado pela credora enquanto se apurava o valor escorreito, configurando, portanto, a intenção de pagar de modo voluntário como, ipso facto, ocorreu após apurado o valor devido, conforme comprovante de pagamento vinculado ao id nº 5627898, não servindo, portanto, apenas para a garantia do juízo.

Na presente hipótese, portanto, não há o que se falar em aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC, uma vez que restou clarividente a intenção da parte devedora em quitar o débito e não somente impugnar o cumprimento de sentença com objetivo protelatório ou condizente com deslealdade processual.

Acerca da alegação que envereda pelo apontamento da apelante no sentido de que a sentença ultrapassou os limites da matéria impugnada pela parte apelada, enfatizando que o questionamento da impugnação se limitou ao
excesso dos honorários e da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC e que a aplicação dos juros de mora não foi matéria de debate, não se pode olvidar que o pronunciamento judicial não está afeto tão somente às argumentações e cálculos apresentados pela parte devedora, mas, sobretudo, deve considerar a pretensão a ser executada.

Prosseguindo, importa ponderar que
dentro da esfera satisfativa, é de relevo a pretensão do credor, sendo certo que a crise de adimplemento se traduz em questão trazida ao Poder Judiciário por provocação do credor, de modo especial, para a satisfação de seu crédito.

Nessa senda, a partir das inferências anteriores, deve-se observar que, em sede de contestação à impugnação de sentença, a parte credora reafirmou o entendimento exordial no sentido de que
a Súmula 543 do STJ (juros de mora) estabelece que na hipótese de resolução do contrato o valor deve ser devolvido de forma IMEDIATA e que caberia à parte executada efetuar o pagamento na rescisão contratual ocorrida em 13.06.2014 de R$ 13.009,75.

Na mesma oportunidade, além de apresentar cálculo atualizado, registrou que foi incluído o valor da multa do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil.

Assim, a decisão anterior à sentença, mantida após a oposição de embargos de declaração, foi clara em considerar, além dos argumentos do devedor, a pretensão do credor, ponderando a questão no seguinte sentido:

“(...)
A exequente, apresentou contestação a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ausência de inclusão de multa e honorários nos cálculos da mesma, bem como alega que o valor à época da rescisão contratual das parcelas pagas devidamente atualizadas, reconhecida pelo Tribunal na data de 13.06.2014, era de R$ 13.009,75, tendo sido condenado ainda em devolver em dobro o valor pago a título de corretagem o que perfazia a importância de R$ 4.035,54, à época da condenação, o que não ocorreu tal pagamento. Alega ainda que, não tendo sido pagos, os valores foram devidamente atualizados, incluindo honorários de sucumbência fixados em 10%.

Tendo ainda rejeitado o bem ofertado a título de penhora. Juntando cálculo atualizado, constando a multa do art. 523, § 1º do CPC, totalizando R$ 57.378,16, requerendo a realização do Bacenjud.

Ocorre já na inicial do cumprimento de sentença, a exequente apresentou o cálculo das parcelas pagas, atualizados tão somente até a data da rescisão do contrato, incluindo juros após a referida data até o cumprimento de sentença, não cumprindo com os termos da sentença de id 11138930, tendo então, calculado juros, o que não foi determinado em sentença.

A atualização dos cálculos deveria ser feita até a data do cumprimento da sentença, sem juros, conforme determinado em sentença.

Portanto, entendo mais correto o cálculo apresentado pelo executado, o qual acolho em parte, não podendo ser abatido o valor dos honorários advocatícios devidos pela exequente, uma vez que a mesma é beneficiária da justiça gratuita.

ANTE O EXPOSTO, acolho em parte a impugnação para extirpar o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios da parte exequente, definindo como valor correto R$ 25.746,56 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), o qual deverá ser devidamente atualizado monetariamente a partir da data da publicação da sentença devendo o executado efetuar o pagamento voluntário do valor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários no importe de 10% do valor exequendo, na forma do art. 523 do CPC. (...)”

Em corroboração, dispõe o art. 523,
caput
do CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Dessa feita, deve-se ainda ponderar que a sentença (ID nº 5627903), de outra sorte,
julgou extinto o cumprimento de sentença por quitação
, não mencionando em qualquer dos seus capítulos, minúcias referentes ao cálculo, questão que foi saneada na decisão anterior, no momento em que foi apreciada, de modo específico, a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, verifica-se conformidade entre as provas dos autos e o julgado de primeira instância e, de outro vértice, que as argumentações contidas no presente recurso não guardam exata congruência
com os termos da sentença.

Ademais, imperioso se faz observar que o agravo de instrumento outrora interposto, repisam as argumentações trazidas na presente apelação, tendo sido julgado como não conhecido, solução que já transitou em julgado, dada a ausência de insurgência recursal da parte apelante.

Note-se, nesse desiderato, que a permissão quanto ao transcurso do prazo para a interposição do recurso apropriado nos autos do agravo de instrumento, inclina a presente hipótese de comportamento contraditório da parte apelante que,
somente apresentou insurgência após a ciência do resultado de mérito desfavorável,
estratégia rechaçada no ordenamento jurídico, eis que seu silêncio naquele recurso transitado em julgado, interposto especificamente para se contrapor à decisão que entendeu pelo acolhimento em parte da impugnação, sinaliza o aceite da quitação, bem como da
perfectibilização dos atos jurídicos/processuais.

Com efeito, nos termos do art. 526, § 3º do CPC:

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 3º Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.

Com essas ponderações, forçoso reconhecer a impossibilidade jurídica de provimento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hígida em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

[1]

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º § 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

Belém, 30/04/2024